Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734050-59.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO AUGUSTO ALVES DA SILVA RECORRIDO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. O contexto dos autos evidencia que o recorrente não é hipossuficiente na forma da lei, uma vez que é empresário, reside em área nobre da cidade (Park Way), adquiriu veículo da razoável valor pagando à vista, além de possuir valores investidos, conforme resgates evidenciados pelos extratos de ID 33970110 e seguintes. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora